Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-65.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
1. Ausentes os vícios de omissão e contradição alegados, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, §2o, do CPP.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 619, do CPP, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Inviável na via eleita revolver questão jurídica já decidida na decisão embargada. 3. Embargos declaratórios rejeitados.